Tribunal: STF
Processo: RHC 58687
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-03-25
Data de publicação: 1981-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENUNCIA. CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL.
PARTICIPAÇÃO INDIVIDUALIZADA. REDATORES DE JORNAL. INEPTA E A
DENUNCIA QUE ENGLOBA A RESPONSABILIDADE DE REDATORES A RESPEITO DE
MATERIAS PUBLICADAS DIVERSA E SUCESSIVAMENTE EM EDIÇÕES VARIAS DE
JORNAL, TIPIFICADAS COMO CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL (ARTS. 14
E 33 DA LEI 6.620/78), SEM QUE ESPECIFIQUE A AÇÃO ATRIBUIDA A CADA
DENUNCIADO (ART. 41 DO CPP; ART. 77 DO CPPM). RECURSO DE HABEAS
CORPUS PROVIDO.